Tribunal: TJSP
Processo: 1054506-50.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL SUBJACENTE. PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA RESTRITA À EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E O VALOR DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. JUROS MORATÓRIOS, CONTUDO, QUE DEVEM INCIDIR DA DATA DA INSERÇÃO DO DADO DESABONADOR INDEVIDO.
1. Observados os limites cognitivos impostos no recurso de apelação e

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL SUBJACENTE. PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA RESTRITA À EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E O VALOR DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. JUROS MORATÓRIOS, CONTUDO, QUE DEVEM INCIDIR DA DATA DA INSERÇÃO DO DADO DESABONADOR INDEVIDO.
1. Observados os limites cognitivos impostos no recurso de apelação e considerando o fato de que a requerida não devolveu o conhecimento da pretensão declaratória ao colegiado, resta que a causa subjacente para a negativação era indevida, sendo caso tão somente de análise da existência de dano moral bem assim a indenização correspondente.
2. O dano moral é presumido no caso de negativação indevida e o valor da indenização guarda relação razoabilidade, conforme parâmetros doutrinários e precedentes parelhos do colegiado, com a ressalva de que, como salientado no recurso adesivo, a correção monetária é devida do arbitramento, mas os juros incidem a partir do evento lesivo que, no caso, ocorreu com a inserção do dado desabonador.
3. Recurso de apelação improvido, parcialmente provido o recurso adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054506-50.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
CLARO S/A, é apelada/apelante DANIEL ANTONIO PIERIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso principal e deram parcial provimento ao recurso adesivo
para fixar a data da negativação indevida como termo inicial da indenização por
danos morais.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054506-50.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1054506-50.2017.8.26.0506
Apelante(s): CLARO S/A
Apelado(s): DANIEL ANTONIO PIERIM
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 1a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Francisco Camara Marques Pereira
V O T O No 49410
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
POR
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL SUBJACENTE.
PROCEDÊNCIA
INSURGÊNCIA
RESTRITA
À
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E O VALOR DA
RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
JUROS
MORATÓRIOS,
CONTUDO,
QUE
DEVEM
INCIDIR
DA
DATA
DA
INSERÇÃO
DO
DADO
DESABONADOR INDEVIDO.
1. Observados os limites cognitivos impostos no recurso de
apelação e considerando o fato de que a requerida não
devolveu o conhecimento da pretensão declaratória ao
colegiado, resta que a causa subjacente para a negativação era
indevida, sendo caso tão somente de análise da existência de
dano moral bem assim a indenização correspondente.
2. O dano moral é presumido no caso de negativação indevida
e o valor da indenização guarda relação razoabilidade,
conforme parâmetros doutrinários e precedentes parelhos do
colegiado, com a ressalva de que, como salientado no recurso
adesivo, a correção monetária é devida do arbitramento, mas os
juros incidem a partir do evento lesivo que, no caso, ocorreu
com a inserção do dado desabonador.
3. Recurso de apelação improvido, parcialmente provido o
recurso adesivo.
1. Trata-se de ação declaratória c/c reparação de danos
que DANIEL ANTONIO PIERIM promove em face de CLARO S/A, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 129/133, cujo relatório se adota, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054506-50.2017.8.26.0506 -Voto no
3
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação, para o fim de determinar o
cancelamento do apontamento descrito a pág. 30, condenando a ré a
pagar ao autor indenização por danos de ordem moral no importe de
R$10.000,00 (Dez mil reais), atualizados a partir desta data e com
juros de mora legais contados da data da citação.
Por força do princípio da sucumbência, condeno a ré no pagamento
das custas processuais, atualizadas do desembolso, além de
honorários advocatícios do patrono do autor que fixo em 15% (quinze
por cento) do valor da condenação, atualizado.
P. R. I
Inconformada, apela a requerida e, adesivamente, o
autor.
A requerida alega que o autor tinha conhecimento da
negativação, pois juntou comprovante datado de 18/06/2015 (fls. 30), tendo a
presente demanda sido distribuída em 09/11/2017. Subsidiariamente, bate-se
pela redução da indenização.
O autor, por sua vez, pretende a revisão do termo inicial
dos juros moratórios, na forma da Sum. 54/STJ, bem assim a condenação da
requerida na penalidade por litigância de má-fé.
Processado o recurso com preparo (fls. 140/141) e com
contrarrazões (fls. 144/152).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que o autor ajuizou
precedente ação cautelar visando a exibição de documento que teria dado
causa à negativação de seu nome. Como a requerida não comprovou a
relação causa a justificar a negativação, pretende a declaração de
inexigibilidade e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054506-50.2017.8.26.0506 -Voto no
4
danos morais.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão
da controvérsia, inicialmente chama atenção o fato de que o autor, como
salientado por ocasião do julgamento da precedente ação cautelar (fls. 61/65 e
67/69), não negou a existência do vínculo jurídico, sendo certo que a formação
se deu informalmente, daí a ausência de prova escrita pretendida. Por outro
lado, embora a requerida tenha juntado faturas endereçadas para logradouro
que o autor não alegou desconhecer (fls. 112/114), passou ele a defender que
nunca manteve qualquer relação contratual com a requerida (fls. 122/124).
Ocorre que, observados os limites cognitivos impostos no
recurso de apelação e considerando o fato de que a requerida não devolveu o
conhecimento da pretensão declaratória ao colegiado, resta que a causa
subjacente para a negativação deve ser havida como indevida, sendo caso tão
somente de análise da existência de dano moral bem assim a indenização
correspondente.
O dano moral é presumido no caso de negativação
indevida e o valor da indenização guarda relação razoabilidade, conforme
parâmetros doutrinários1 e precedentes parelhos do colegiado, com a ressalva
de que, como salientado no recurso adesivo, a correção monetária é devida do
arbitramento, mas os juros incidem a partir do evento lesivo que, no caso,
ocorreu com a inserção do dado desabonador.
1 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no 992.09.082462-7)
Caio Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização deve: 1) punir
pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do
ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação,
ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria... Para
tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo consentâneo com a
natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito praticado
pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória
(minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir
no ato danoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054506-50.2017.8.26.0506 -Voto no
5
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Protestos, Negativação
e Ação de Busca e Apreensão indevidos
Fraude Empréstimo
bancário para aquisição de veículo mediante alienação fiduciária,
contratado em nome do autor Procedência do pedido para declarar
inexistente a relação jurídica entre as partes e fixar indenização no
valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) Inconformismo
Majoração do quantum indenizatório Possibilidade Fixação em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) Precedentes desta Câmara Correção
monetária desde a condenação (acórdão) Súmula 362, STJ Juros
de Mora devidos da data do evento danoso Súmula 54, STJ
Sentença reformada
Recurso provido, em parte, para majorar a
indenização, com observação ao termo inicial dos juros moratórios.2
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais. (...) Dívida inexigível. Inscrição
indevida nos cadastros de devedores de prestadoras de serviços de
proteção ao crédito. Dano moral presumido. Quantum majorado,
dentro dos parâmetros adotados por esta colenda Câmara. Apelação
parcialmente provida.3
Responsabilidade Civil Negativação indevida por conta de contratos
que a autora nega ter firmado
Declaração de inexigibilidade da
dívida contra a qual não houve irresignação
Danos morais

Indenização que comporta majoração
Recurso provido na parte
conhecida.4
Litigância de má-fé não se constata por parte da empresa
requerida, por ausência de dolo.
Nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO ALEGADAMENTE INDEVIDA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Argumentos da autora, ora apelante, que convencem - 1.
Gratuidade da justiça - Revogação do benefício na sentença, em razão
da condenação do autor por litigância de má-fé
-
Benesse
reestabelecida porque não modificada a necessidade de assistência
judiciária. 2. Litigância de má-fé Não verificação - Aplicação de pena
2 TJSP, ApCiv 0010356-30.2011.8.26.0047, 2a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Marcia Tessitore, j.
23/02/2016.
3 TJSP, ApCiv 1000679-48.2014.8.26.0533, 23a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Sebastião Flávio, j.
24/02/2016.
4 TJSP, ApCiv 0003086-14.2014.8.26.0058, 6a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Eduardo Sá, j. 25/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054506-50.2017.8.26.0506 -Voto no
6
por litigância de má-fé, que só é possível se ficar evidenciado o dolo
processual da parte - Falta de provas do intuito malicioso da autora -
Penalidade afastada. RECURSO PROVIDO.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Invalidade da cobrança SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA, com a revogação do benefício da gratuidade
processual e o reconhecimento da litigância de má-fé do Autor
(condenando-o ao pagamento de multa e indenização) RECURSO DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
A
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL E O AFASTAMENTO DO
RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 6
Improvido o recurso principal, eleva-se a verba honorária
sucumbencial para 17% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do
art. 85, §11, CPC.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
principal e dá-se parcial provimento ao recurso adesivo para fixar a data
da negativação indevida como termo inicial da indenização por danos
morais.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
5 TJSP; Apelação Cível 1001138-67.2018.8.26.0482; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019
6 TJSP; Apelação Cível 0060176-74.2012.8.26.0114; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 13/04/2015; Data de Registro: 12/05/2015